Tribunal: TJMT
Processo: 1018102-12.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018102-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), ADAO PAULO ROSA DE ANDRADE - CPF: 955.309.911-49 (AGRAVANTE), MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES - CPF: 632.590.101-06 (AGRAVADO), IZABEL ROSA DE ANDRADE - CPF: 000.720.391-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA - CPF: 042.117.951-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018102-12.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAO PAULO ROSA DE ANDRADE

AGRAVADOS: MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, FÍSICOS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – PENSÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VERIFICAÇÃO DA CULPA E DA CONDUTA DO AGENTE - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo dúvida a respeito da culpa, e da conduta do agente, responsabilidade civil e do dever de indenizar,
é imprescindível a instauração do contraditório e a ampla dilação probatória para averiguar as alegações sobre a dinâmica do acidente.

É descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018102-12.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAO PAULO ROSA DE ANDRADE

AGRAVADOS: MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018102-12.2019.8.11.0000 de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Físicos/Estéticos, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a
determinação de pensionamento mensal pelo Réu, no valor de R$ 2.966,93 (dois mil novecentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos), consistentes na diferença entre 2/3 da média mensal de rendimentos do Autor nos últimos anos (R$ 6.025,50) e o auxílio-doença (R$ 1.050,07), até o fim da convalescença da vítima ou de forma vitalícia, nos termos do art. 950 do Código Civil
.

Alega que foi vítima de acidente de trânsito em 11-8-2018 por culpa exclusiva do agravado pois estaria embriagado, no qual sua mãe faleceu e ele sofreu diversas lesões, se submeteu a cirurgias e tratamentos.

Argumenta que necessita da pensão imediatamente, inclusive para custear as despesas médicas, visto que se encontra incapacitado para o trabalho.

Aduz que todos os requisitos do art. 300 do CPC estão preenchidos para a concessão da medida.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 26439983).

Contraminuta apresentada (id. 31212991)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018102-12.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ADAO PAULO ROSA DE ANDRADE

AGRAVADOS: MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Físicos e Estéticos em razão do acidente de trânsito ocorrido em 11/08/2018 que causou a morte da sua genitora e a sua incapacidade física, sob a alegação de culpa exclusiva do agravado, pois transitava pela contramão na “Estrada do Chapadão”, que liga Guiratinga/MT a Alcantilado/MT. Em liminar, pleiteou alimentos provisórios em R$2.966,93, que seria o valor da diferença entre 2/3 da média mensal de seus rendimentos nos últimos anos (R$ 6.025,50), além de auxílio-doença de R$ 1.050,07, a fim de custear suas despesas básicas (aluguel, água, telefone, alimentação), os medicamentos e os tratamentos médicos. A medida foi indeferida na origem nestes termos:

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e físicos /estéticos, com pedido de liminar, ajuizada por ESPÓLIO DE IZABEL ROSA DE ANDRADE e ADÃO PAULO ROSA DE ANDRADE, já qualificados nos autos, em desfavor de MAGNEVAN MESQUITA DE MORAES, igualmente qualificado. Alega a parte autora, em resumo, que sofreu um acidente de trânsito, na data de 11/08/2018, cujo outro veículo envolvido no fato era conduzido pelo requerido, o qual se encontrava visivelmente embriagado no fatídico momento. Relata, ainda, na exordial que em decorrência do supracitado acidente de trânsito, o Sr. Adão passou por diversos procedimentos médicos, o que gerou inúmeros gastos médicos, sem qualquer auxilio financeiro do requerido, bem como sua genitora veio a óbito por ocasião da colisão dos veículos. Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento. Os pedidos liminares de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Senão vejamos, segundo estabelece o art. 300, caput, Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Ao analisar, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, noto pertinente o indeferimento do pedido liminar, pela ausência do fumus boni iuris, nos seguintes termos: Pois, primeiramente, percebe-se que a matéria controvertida apresenta forte conteúdo fático, ainda não comprovado pelos documentos que acompanham a inicial, o que reclama dilação probatória, principalmente, a angularização processual, permitindo a parte requerida a apresentação de sua defesa. Além do mais, em que pese os preceitos do art. 948, inc. II e do art. 950, ambos do Código Civil, em detida análise dos autos, não é possível, por ora, deferir a medida pleiteada, eis que não restou, ainda que, perfunctoriamente, comprovado que a falecida, Sra. Izabel Rosa de Andrade, contribuía robustamente com a renda familiar, bem como não houve ainda o proferimento de qualquer condenação do requerido nos autos de CI 62691, o qual apura a responsabilidade criminal. Embora o robusto conteúdo probatório, em fase de cognição sumária, sejam aptos a demonstrar o nexo entre o acidente sofrido pela parte autora e as lesões apresentadas, não é possível auferir-se de quem foi a culpa pelo acidente, sendo que, por se tratar de responsabilidade subjetiva, fundamentada na culpa stricto sensu, torna-se indispensável a apuração da dinâmica do acidente, já que a responsabilidade civil, nesses casos, deriva, justamente, da ação ou omissão imprudente, negligente ou imperita. No caso dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito, porque não é possível constatar, nesse momento processual, que o acidente automobilístico do qual a parte autora foi vítima decorreu de responsabilidade exclusiva do motorista, ora requerido. Além disso, o valor pretendido pelos requerentes não se apresenta de imediato, como valor evidente de sua renda mensal. Não se vê a constância de tais rendimentos, nem a evidência que correlacione a efetiva prestação de serviços de transporte ao nome do requerente, mas, tão só, que a empresa de transporte está sob sua administração. Logo, não há nos autos qualquer informação que evidencie a responsabilização do requerido pela ocorrência do evento danoso a ensejar a reparação provisória, razão pela qual o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Decido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado pela autora.
No mais, decido: 1) DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita.[...]
(id. 25703451).

O agravante reitera a afirmação de que o agravado é o único responsável pelo episódio pois estava alcoolizado. E mais, que teve de se submeter
a cirurgias e tratamentos e argumenta que necessita da pensão imediatamente, inclusive para pagar as despesas médicas, visto que está incapacitado para o trabalho. Aduz a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Esse dispositivo estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Contudo, a documentação juntada aos autos confirma o acidente e a versão de sua dinâmica relatada pelo agravado, que sustenta que o agravado transitava pelo meio da pista de maneira imprudente, de modo que buzinou e deu sinal de luz a fim de alertá-lo, mas sem sucesso, e então aconteceu a colisão.

Este, por sua vez, em seu interrogatório – processo criminal nº. 82-76.2019.811.0036 – CI 62691 (id. 25726547), negou tais argumentos e disse que o
andropogon
(vegetação presente no local) embaraçou sua visão, e que tentou frear, mas a via era estreita e a poeira o atrapalhou.

Como visto, existe dúvida sobre a culpa, a conduta do agente, a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar. A
ssim, é imprescindível a instauração do contraditório, assegurada a ampla dilação probatória, quando então poderão ser verificadas globalmente as arguições fáticas quanto à dinâmica do episódio, com apuração do grau de culpa de todos os envolvidos.

Ademais, quanto ao perigo de dano, o agravante recebe benefício previdenciário (id. 25716957), de maneira que, apesar de estar incapacitado para o trabalho, não se encontra completamente desamparado financeiramente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PENSIONAMENTO E ARRESTO DE BENS – RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – INDEFERIMENTO – FALTA DE COMPROVAÇÃO CONVINCENTE DO GRAU DE CULPABILIDADE DE TODOS OS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA EM RELAÇÃO A FILHA FALECIDA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restando demonstrada a causa determinante do acidente automobilístico que vitimou a filha da parte autora, cabível a instauração do contraditório, assegurada a ampla dilação probatória, quando então poderão ser apuradas as alegações fáticas de lado a lado quanto à dinâmica do acidente automobilístico, apurando-se o grau de culpabilidade de todos os envolvidos no acidente automobilístico. 2. Não se mostra cabível a fixação de pensão mensal quando não comprovada a dependência financeira da parte autora em relação à vítima fatal de acidente automobilístico.

(N.U 1002310-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Posto isso, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e provas, não se vislumbra urgência capaz de alterar o
decisum.
Ademais, o agravante não sofrerá dano irreparável, e o juiz pode a qualquer tempo reavaliar a situação, com base em novo conjunto probatório.

Logo, ao menos em cognição sumária, não se justifica a concessão da liminar, cabível somente quando ambos os pressupostos do art. 300 do CPC estiverem cumpridos.

Vale registrar que esse
decisum
pode ser modificado a qualquer momento, se alterada a circunstância fática de uma ou de ambas as partes, mediante provocação do Juízo ou pela parte interessada (art. 296 do CPC/15).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020